Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720497-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL NOGUEIRA DE ANGELIS SOARES RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intime-se o recorrente GABRIEL NOGUEIRA DE ANGELIS SOARES para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 14018901, postulando o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007